Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0734903-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social Agravada: Associação dos Advogados Empregados da GEAP Autogestão em Saúde (ADVOGEAP) Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social contra a decisão interlocutória proferida pela 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0001645-61.2018.8.07.0001. O Juízo singular deferiu o requerimento formulado pela Associação dos Advogados Empregados da GEAP Autogestão em Saúde (ADVOGEAP), com a subsequente determinação de aplicação de multa, bem como o pagamento de valor dos honorários de advogado, no coeficiente de 10% (dez por cento). Ressaltou que o sindicato agravante não efetuou o pagamento dos valores devidos à agravada tempestivamente, razão pela qual deve haver agora a aplicação da regra prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Observe-se o teor da referida decisão interlocutória: "Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual as partes divergem quanto à existência de saldo remanescente do débito. Em síntese, a parte executada sustenta ter efetuado o pagamento tempestivo do débito, razão pela qual entende ser indevida a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a parte exequente, em resposta à manifestação da executada, alega a intempestividade do depósito, defendendo a incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor executado, nos termos do dispositivo legal mencionado. É o necessário. Decido. Verifico que não assiste razão à parte executada. Conforme se depreende dos autos, o pagamento do valor indicado pela exequente no momento da instauração da fase de cumprimento de sentença foi realizado de forma intempestiva. A decisão de ID 230215746 foi clara ao estabelecer que o prazo de 30 dias indicado no sistema corresponde à soma dos prazos legais: 15 dias para o pagamento voluntário do débito e, em seguida, 15 dias para apresentação de eventual impugnação, sem solução de continuidade. Assim, não procede a alegação da parte executada de que o prazo final para pagamento seria o dia 16/05/2025. Nesse sentido, transcreve-se trecho da referida decisão: “Realizadas as alterações cadastrais acima determinadas, promova a secretaria a intimação da parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Fica o executado advertido o que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, eventual impugnação, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu § 1o, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o do mesmo artigo. A intimação deverá ser realizada por meio de publicação no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (prazo total de 30 dias).” Ademais, a própria parte executada, ao informar o depósito dos valores, reconheceu a obrigatoriedade de cumprimento da obrigação no prazo legal de 15 dias, conforme se extrai da petição de ID 236131262, cujo trecho segue colacionado: “3. Ademais, conforme determinado pela decisão de ID 230215746, e em observância ao disposto no artigo 523, caput, do Código de Processo Civil, anexa-se à presente os comprovantes de pagamento do valor executado, efetuado de forma tempestiva, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.” Diante do exposto, considerando que o pagamento foi realizado fora do prazo legal, determino a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, conforme requerido pela parte exequente. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou, em caso de interposição, inexistindo efeito suspensivo, promova a Secretaria a intimação da parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito e indique a medida constritiva que pretende ver adotada para a satisfação da obrigação.” O sindicato agravante alega, em suas razões recursais (Id. 75322754), que efetuou o pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo Juízo singular. Ressalta que no sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico constou a informação de que a data final para manifestação do agravante seria 16 de maio de 2025, data em que, efetivamente, teria havido o pagamento do valor devido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória. O agravante trouxe aos presentes autos a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de (Id. 75328185). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. O presente agravo de instrumento é apropriado para impugnar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0001645-61.2018.8.07.0001, nos termos da norma prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o devedor, ora agravante, efetuou o pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo Juízo singular. Ressalte-se que a decisão ora impugnada foi proferida na fase de cumprimento de sentença. O ora agravante pretende que sejam afastados os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Percebe-se que a decisão interlocutória impugnada determinou que o devedor promovesse o pagamento do valor devido à associação agravada no prazo de 15 (quinze) dias. O referido ato judicial foi publicado aos 27 de março de 2025, data em que o agravante, inclusive, manifestou ciência a respeito do respectivo teor (Id. 230372950 dos autos originários). O término do prazo relativo ao pagamento, portanto, terminou aos 23 de abril de 2025, uma vez que não houve expediente forense nos dias 16, 17, 18 e 21 de abril de 2025. O agravante, no entanto, somente efetuou o pagamento do valor devido, em duas parcelas, nas datas de 15 e 16 de maio de 2025 (Id. 236131263 e Id. 236131266 dos autos originários). Quanto ao mais, a alegação articulada pelo agravante, a respeito da informação, constante no PJe, sobre a eventual extensão do prazo para manifestação até o dia 16 de maio de 2025 diz respeito ao lapso de 15 (quinze) dias estipulado pelo Juízo singular para que o agravante, eventualmente, exercesse a faculdade de oferecer impugnação. Ou seja, é prazo diverso, que não se confunde com a data final estipulada para o pagamento do valor devido. Ademais, a decisão interlocutória, didaticamente, fez a distinção dos referidos prazos, bem como dos respectivos efeitos, sendo que o agravante, reitere-se, manifestou ciência do respectivo teor aos 27 de março de 2025. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator